Tribunal: TJPA
Processo: 0812486-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812486-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LOJAS JOMOVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0812486-46.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: LOJAS JOMOVEIS EIRELI
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS COMPLEMENTARES. UTILIZAÇÃO DA CNIB. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0807307-91.2022.8.14.0015), indeferiu pedido de medidas complementares de constrição patrimonial, consistentes na utilização dos sistemas SISBACEN, CNIB e na expedição de mandado de penhora e avaliação. A decisão considerou já realizada tentativa de bloqueio via SISBAJUD e vedada, neste momento, a quebra de sigilo bancário. O agravante alegou afronta à jurisprudência do STJ e violação ao direito à tutela jurisdicional efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e demais meios executivos complementares sem a comprovação do esgotamento prévio das diligências patrimoniais típicas; (ii) estabelecer se a decisão de indeferimento das medidas pleiteadas viola os princípios da eficiência e da efetividade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema Repetitivo 714 (REsp nº 1.377.507/SP), condiciona a decretação de indisponibilidade de bens pela via da CNIB ao esgotamento das diligências típicas para localização de bens do devedor, como o acionamento do SISBAJUD, expedição de ofícios a registros públicos e consulta aos órgãos de trânsito.

4.

A utilização da CNIB configura medida executiva atípica, de aplicação subsidiária, conforme precedentes recentes do STJ (REsp nº 2.182.823/DF e AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ), o que exige a demonstração concreta do insucesso das ferramentas tradicionais de constrição patrimonial.

5.

No caso concreto, não foi demonstrado o esgotamento das diligências típicas por parte da Fazenda Pública, tendo havido apenas tentativa via SISBAJUD, sem comprovação de consulta a outros órgãos ou sistemas de localização de bens.

6.

A ausência de demonstração de urgência ou risco de ineficácia do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

7.

Não se verificam ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, que encontra respaldo legal e jurisprudencial, especialmente diante da necessidade de observância ao contraditório e à proporcionalidade em medidas que afetam o sigilo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) depende da comprovação do esgotamento prévio de diligências típicas para localização de bens penhoráveis.

2.

A decretação de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta da ineficácia das ferramentas tradicionais e da necessidade de preservação da efetividade da execução.

3.

Não evidenciado o preenchimento dos requisitos legais, é legítimo o indeferimento judicial das medidas de constrição complementares em sede de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 311, II; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.377.507/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.11.2014; STJ, REsp nº 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.896.942/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, REsp nº 1.969.105/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.09.2023.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0807307-91.2022.8.14.0015, indeferiu o pedido de constrições patrimoniais complementares formulado pelo ente público.

Narra o Estado do Pará que, ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito tributário superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), representado por Certidões de Dívida Ativa.

A parte executada, Lojas Jomoveis EIRELI, foi regularmente citada, mas não apresentou pagamento ou garantia do juízo. Em razão do resultado negativo de bloqueios via sistema SISBAJUD, o exequente requereu medidas complementares de constrição, tais como remessa de ofícios por meio do SISBACEN, inclusão dos CNPJs da executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), além da expedição de mandado de penhora e avaliação.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“DESPACHO

Indefiro. Realizado bloqueio via SISBAJUD pela raiz CNPJ e não admitida a quebra de sigilo bancário neste nível para busca de bens em execução fiscal.

Castanhal/PA, 20 de janeiro de 2025..”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (id.

27721019).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão impugnada configura manifesta afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente aos entendimentos firmados nos Temas Repetitivos 425, 566 a 571.

Aduz que as ferramentas requeridas — SISBACEN, CNIB e mandado de penhora e avaliação — são instrumentos legítimos e legalmente disponíveis à Fazenda Pública para obtenção de efetividade na execução, e que sua vedação fere o princípio da eficiência e o direito à tutela jurisdicional efetiva.

Pede, com base no art. 311, II, do CPC, a concessão de tutela de evidência ou, alternativamente, tutela de urgência recursal, para que o juízo de primeiro grau seja compelido a adotar as medidas pleiteadas, garantindo a efetividade da execução. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para deferir a utilização das ferramentas mencionadas e autorizar sua aplicação no curso da execução fiscal.

Em decisão liminar, indefiri o pedido de antecipação de tutela recursal, assentando que, à luz da jurisprudência do STJ, a utilização da CNIB e outras medidas atípicas depende do esgotamento prévio de diligências tradicionais, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual entendi pela manutenção da decisão agravada (id.

28641109).

Conforme certidão acostada aos autos, restou frustrada na intimação da parte agravada (id.

29296682).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela inexistência de interesse público relevante ou de outra hipótese prevista no art. 178 do CPC que justificasse sua intervenção, especialmente por se tratar de execução fiscal, conforme já pacificado na Súmula 189 do STJ, eximindo-se, assim, de emitir parecer (id.

29342641).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de realização de constrições patrimoniais via SISBACEN, CNIB e expedição de mandado de penhora e avaliação, ao fundamento de que já havia sido realizado bloqueio via SISBAJUD pela raiz do CNPJ da parte executada, e que não se admite, nessa fase e por esse meio, a quebra de sigilo bancário para fins de busca de bens em execução fiscal.

Pois bem.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência, faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, será impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garantirá que isso ocorrerá, ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes não estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Inicialmente, quanto ao pedido de bloqueio de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com a inclusão do CNPJ do executado, entendo que a decisão não deve ser reformada. Explico.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída e disciplinada pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a finalidade de possibilitar a efetivação das medidas de indisponibilidade de bens previstas na legislação pátria. A respeito da decretação de indisponibilidade patrimonial do executado por meio de sua inscrição na CNIB, dispõe o artigo 185-A do Código Tributário Nacional:

Art. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. (Incluído pela Lcp nº 118, de 2005)

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso Especial nº 1.377.507/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 714), ao interpretar a aplicação do referido dispositivo legal, assim se manifestou:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N . 8/2008. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185-A DO CTN . INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DO DEVEDOR. ANÁLISE RAZOÁVEL DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1 . Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.2 . O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC.3 . As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos:(i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis.4. A aplicação da referida prerrogativa da Fazenda Pública pressupõe a comprovação de que, em relação ao último requisito, houve o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor .5. Resta saber, apenas, se as diligências realizadas pela exequente e infrutíferas para o que se destinavam podem ser consideradas suficientes a permitir que se afirme, com segurança, que não foram encontrados bens penhoráveis, e, por consequência, determinar a indisponibilidade de bens.6. O deslinde de controvérsias idênticas à dos autos exige do magistrado ponderação a respeito das diligências levadas a efeito pelo exequente, para saber se elas correspondem, razoavelmente, a todas aquelas que poderiam ser realizadas antes da constrição consistente na indisponibilidade de bens .7. A análise razoável dos instrumentos que se encontram à disposição da Fazenda permite concluir que houve o esgotamento das diligências quando demonstradas as seguintes medidas: (i) acionamento do Bacen Jud; e (ii) expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.8. No caso concreto, o Tribunal de origem não apreciou a demanda à luz da tese repetitiva, exigindo-se, portanto, o retorno dos autos à origem para, diante dos fatos que lhe forem demonstrados, aplicar a orientação jurisprudencial que este Tribunal Superior adota neste recurso .9. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão impugnado, no sentido de que outro seja proferido em seu lugar, observando as orientações delineadas na presente decisão. (STJ - REsp: 1377507 SP 2013/0118318-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2014 RDTAPET vol. 44 p . 167 RSSTJ vol. 45 p. 555 RSTJ vol. 236 p . 137 RTFP vol. 120 p. 352)

Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a temática, concluindo, de forma unânime, que a utilização da CNIB, por se tratar de medida executiva atípica, está condicionada ao prévio esgotamento dos meios tradicionais de execução. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. UTILIZAÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) . POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. NECESSIDADE. SÚMULA N . 83/STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório.
Incidência da Súmula n . 83 do STJ. 3. A controvérsia a respeito da impossibilidade de utilização do CNIB foi solvida sob premissas fáticas, de modo que a alteração do entendimento do Tribunal local para verificar o cumprimento dos requisitos elencados na legislação e o efetivo exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável nos termos da Súmula n. 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1896942 RJ 2021/0145094-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. CONSULTA E EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE RESPEITADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO ENTRE OS SUJEITOS DO PROCESSO. 1 . Nos termos da previsão contida no artigo 2º do Provimento nº 39/2014 do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade não somente a divulgação das ordens de indisponibilidade, como mecanismo de consulta, mas igualmente a recepção das ordens para a decretação "de indisponibilidades que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas". 2. Consoante o provimento nº 39/2014 do CNJ, o sistema foi instituído tendo em vista a "necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, visando celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado". 3 .
A utilização do CNIB de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas ordinárias e sempre sob o crivo do contraditório, encontra apoio no art. 139, incisos II e IV do CPC, e não viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da menor onerosidade ao devedor.
4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1969105 MG 2021/0333611-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2023). (grifei).

No caso em tela, como se pode constatar, a executada não foi citada, conforme se verifica da devolução do Aviso de Recebimento (AR), que consignou a informação de que a destinatária “mudou-se” (id. 99681741).

Nota-se, que houve tentativa de bloqueio de bens por meio do SISBAJUD, contudo não restou demonstrado o esgotamento das medidas típicas pelo agravante.

Assim, não se evidencia, nos autos, que o ente público tenha demonstrado o esgotamento de medidas tradicionais, limitando-se à realização de consulta via SISBAJUD. Tampouco foram apresentadas razões concretas que demonstrem a urgência e o risco de ineficácia do processo caso não deferidas, desde logo, as diligências pretendidas.

Ainda que se reconheça o interesse público envolvido na cobrança de crédito tributário elevado — que supera R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) — tal fator, por si só, não autoriza o afastamento das balizas legais e jurisprudenciais que regem o processo executivo, sobretudo quando inexiste comprovação de que os meios típicos se exauriram ou que as medidas requeridas não poderiam ser novamente submetidas à instância originária, com robusta motivação e em sede própria.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) . Uso em execução. Possibilidade, se esgotados os demais meios. Recurso provido. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, pela qual foi indeferido o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do agravado por meio do sistema CNIB. II. Questão em discussão 2 . Discute-se se é possível a utilização da plataforma CNIB em sede de execução. III. Razões de decidir 3.
É possível a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em sede de execução, se esgotadas as demais medidas executivas . 4. Possibilidade reconhecida pelo próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não obstante a suspensão determinada no âmbito do Tema Repetitivo 1137. IV. Dispositivo e tese 5 . Recurso provido. Tese de julgamento: "É possível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) de forma subsidiária, após o esgotamento das medidas executivas ordinárias."
__________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.182 .823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2 .121.008/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j . 23/9/2024. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21100871820258260000 Vinhedo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/04/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2025). (grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CNIB . PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de inclusão do nome dos executados na CNIB, em execução de título extrajudicial. O agravante defende a possibilidade de utilização do sistema, ao argumento de que foram realizadas diversas diligências, sem sucesso na localização de bens penhoráveis. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por meio da CNIB. III. Razões de decidir3 . A CNIB é ferramenta eficaz para a localização e bloqueio de bens do devedor, o que evita a dilapidação de seu patrimônio. 4. Os requisitos para a decretação de indisponibilidade de bens, conforme jurisprudência, foram preenchidos: citação dos devedores, inexistência de pagamento e não localização de bens penhoráveis.IV . Dispositivo e tese5.
Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de autorizar o uso da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens em nome dos agravados.Tese de julgamento: “É possível a decretação de indisponibilidade de bens da parte devedora por meio da CNIB, quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis
.”_________Dispositivos relevantes citados: [...]. (TJ-PR 00231537020258160000 Cambará, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 31/05/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2025). (grifei).

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – EXAURIMENTO PRÉVIO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens dos executados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Discute-se a possibilidade de utilização da CNIB para decretação de indisponibilidade de bens do devedor antes do exaurimento de outras medidas executivas típicas de busca patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A CNIB, instituída inicialmente pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, revogado pelo Provimento nº 188/2024, destina-se à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade sobre patrimônio imobiliário indistinto. 4)
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a utilização da CNIB configura medida executiva atípica, a ser aplicada apenas em caráter subsidiário, após o esgotamento dos meios executivos típicos (REsp n . 2.182.823/DF). 5) No caso concreto, embora o credor tenha promovido algumas diligências (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e Receita Federal), todas por meio do Poder Judiciário, não restou demonstrado o exaurimento de todas as possibilidades de localização de bens, como consultas atualizadas em registros de imóveis, Detran, Junta Comercial e outros sistemas disponíveis
. 6)
Diante da gravidade da medida de indisponibilidade e da ausência de comprovação do esgotamento dos meios ordinários de constrição patrimonial, mostra-se incabível, neste momento processual, o deferimento da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8)
A decretação de indisponibilidade de bens pela via da CNIB configura medida executiva atípica e subsidiária, somente cabível após a comprovação de exaurimento dos meios típicos de constrição patrimonial disponíveis ao credor . 9) Não demonstrado o esgotamento prévio de diligências patrimoniais ordinárias, é incabível a utilização da CNIB para busca e indisponibilidade de bens do devedor
. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.182.823/DF, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025; TJMS, AI n. 1423975-56.2023.8 .12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j . 19/02/2024. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14092595320258120000 Rio Negro, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2025). (grifei).

Por fim, não se verifica qualquer teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão combatida, a justificar sua reforma nesta instância recursal. Ao contrário, a decisão encontra respaldo na doutrina e jurisprudência dominantes e respeita os limites da legalidade processual, especialmente no que tange à proteção contra a devassa indiscriminada do sigilo financeiro do jurisdicionado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025